Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DOS CONSUMOS ANTERIORES. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. COBRANÇA DA MÉDIA DOS VALORES ANTERIORES. NOVA SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré à obrigação de revisar os valores cobrados nas faturas referentes ao consumo dos meses de Julho/2021, Agosto/2021 e Janeiro/2022, adequando-os à média mensal cobrada dos últimos seis meses anteriores. Negando o pedido de substituição do hidrômetro e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. Em seu recurso inominado, requereu a anulação de todas as cobranças de faturas de água desde julho de 2021, alterando os valores para média mensal de R$ 32,00 (trinta e dois reais), substituição do hidrômetro e condenação da parte ré, em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Restou demonstrado, nos autos, que a CAESB efetuou a troca do hidrômetro na residência da parte autora localizada no Setor de Mansões Park Way, pelos defeitos apresentados nas medicações dos consumos de água, que, por exemplo, nos períodos de maio a dezembro/2019; julho e agosto/2020 e janeiro, março e abril/2021, não apresentaram nenhum consumo, mesmo sendo habitada pela parte autora (ID. Num. 37792158 - Pág. 7). Após a troca do hidrômetro, ocorrido em junho/2021, os valores passaram a ser superiores ao consumo do hidrômetro antigo, cuja média era em torno de R$ 32,00 (trinta e dois reais), valor esse incompatível para uma residência no Setor de Mansões Park Way.

5. Restou demonstrado que o hidrômetro antigo tinha defeito, portanto não é possível apurar se os valores das faturas dos meses de setembro a dezembro/2021 julgados como corretos pela sentenciante, também estão errados. Trata-se de uma residência localizada no Setor de Mansões Park Way, com estrutura diferenciada, que por si só exige maior consumo de água para seus cuidados. Caberia a parte autora, nesse caso, demonstrar através de documentos, que a sua casa não utiliza o fornecimento de água da CAESB, a fim de trazer verossimilhança as suas alegações. Portanto, conforme destacado na sentença, “não há prova concreta da ocorrência de problema técnico com o atual medidor instalado na residência do autor que substituiu o anterior. Os valores faturados, à exceção dos meses ora impugnados, é compatível com uma residência localizada no Setor de Mansões Park Way”. A sentença não merece reparos.

6. DANO MORAL. O inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não houve a demonstração de que a dignidade da parte autora foi atingida com a prestação do serviço deficitário e a cobrança de valores indevidos. Não houve negativação do nome da parte autora ou tratamento desrespeitoso que fugisse das regras de boa conduta nesse tipo de negociação. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

7. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenada a parte autora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono da recorrida ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.